Tribunal: TJDFT
Processo: 0001060-47.2016.8.07.0011
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001060-47.2016.8.07.0011 RECORRENTES: CASA SAO LUIZ FERRAGENS EIRELI - ME, AGAMENON CARNEIRO DE AGUIAR JUNIOR, AGAMENON CARNEIRO DE AGUIAR RECORRIDO: FARADH YUSUF SALEH AHMAD, CASSIA THAIS AMBROSIO PINTO PAIVA AHMAD, NAJH YUSUF SALEH AHMAD, VANDI JOSE DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. NEGÓCIOS JURÍDICOS. SIMULAÇÃO. NULIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO CPC/2015. NORMA VIGENTE NO MOMENTO EM QUE A SENTENÇA FOI PROFERIDA. ART. 85, § 8o DO CPC. EQUIDADE. VALOR DA CAUSA EXCESSIVAMENTE ELEVADO. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS POR EQUIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA. DIALETICIDADE. RAZÕES DO RECURSO DESASSOCIADAS DA SENTENÇA. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DOS RÉUS NÃO CONHECIDO. 1. Recurso da autora: a natureza jurídica dos honorários advocatícios sucumbenciais é híbrida, pois veicula direito de índole material e processual. 2. A nova lei processual, assim como constava no CPC de 1973 (art. 1.211), estabeleceu sua aplicação imediata aos processos em curso, devendo ser respeitados os atos processuais já praticados e as situações jurídicas processuais consolidadas sob a vigência da lei processual anterior, conforme dispõem os artigos 14 e 1.046 do NCPC. 3. Observa-se que a sucumbência rege-se pela lei vigente à data da deliberação que a impõe ou a modifica, ou seja, a sentença é o marco temporal para a aplicação da norma processual disciplinadora dos honorários sucumbenciais, por constituir o ato processual do qual emerge o direito à percepção da verba (tempus regit actum). 4. Proferida a sentença sob a égide da nova ordem processual civil, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no artigo 85 e parágrafos da Lei 13.105/2015. 5. Tendo em vista o elevado valor da causa (R$ 600.000,00), os respectivos honorários foram fixados tomando por base o art. 85, § 8o do CPC, utilizando-se de interpretação teleológica para se adequar o valor aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de maneira a proporcionar a adequada remuneração aos advogados pelos trabalhos prestados. Honorários advocatícios fixados em R$ 30.000,00. 6. Recurso dos réus: Não há ocorrência de prescrição no caso, uma vez que, nos termos do art. 169 do Código Civil, “o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo”, razão pela qual a pretensão de invalidação do negócio jurídico nulo não é alcançada pela prescrição. 7. Não se conhece de recurso que não ataca os motivos que fundamentaram a sentença, em razão da falta de requisito formal. 8. Os apelantes inovaram em seu recurso, ventilando matéria não apreciada pelo Juízo a quo, mostrando-se totalmente divorciada das razões de decidir da sentença vergastada, contrariando, assim, a norma contida no artigo 932, inciso III, do CPC. 9. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DOS RÉUS NÃO CONHECIDO. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou o artigo 85, §§2o, 6o e 8o, do Código de Processo Civil, sustentando que o valor arbitrado para a condenação ao pagamento de honorários advocatícios não observou as balizas legais e fez indevido uso da equidade. Invocam dissenso jurisprudencial quanto à matéria, colacionando julgado do TJSP para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010